Tribunal: CARF
Processo: 11065.901362/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901362/2014-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.433 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a recorrente tenha a oportunidade de juntar aos autos todos os
extratos de investimentos do período, balancetes, demonstrações de resultado e outros
documentos que entender pertinentes. Após, a unidade de origem deve emitir parecer conclusivo
sobre a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente e o entendimento disposto
nesta resolução.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da declaração de compensação (DCOMP) no
35769.75885.300511.1.7.02-1388, apresentada com vistas a compensar um montante de
débito de R$ 97.303,07 com crédito originário de saldo negativo apurado na DIPJ. O
valor do saldo negativo original informado no Per/DCOMP, na data de transmissão, é de
R$ 511.574,70.
O despacho decisório do titular da unidade de jurisdição da interessada não
reconheceu o direito creditório e, consequentemente, não homologou a compensação dos
débitos, porquanto o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo (fl. 71).
A interessada tomou ciência do despacho decisório em 14/04/2014 (fl. 93) e
apresentou manifestação de inconformidade em 13/05/2014 (fl. 2/11), por meio de seus
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901362/2014-95
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901362/2014-95

procuradores (fl. 18/23). A defesa sustenta o direito à compensação, invocando o art. 368
do Código Civil; o art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN); a vedação de
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, inciso I, da CF/1988); e o
direito à propriedade (art. 5o, inciso XXII, da CF/1988).
Alega que o contribuinte já teria comprovado que a informação preenchida na ficha
57 da DIPJ é composta do somatório dos IRRF das fontes pagadoras, que corresponde à
importância de R$ 503.018.71. Tais valores estariam comprovados nos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, guardando consonância com os valores
declarados no Per/DCOMP.
A defesa contesta o motivo apresentado no despacho decisório guerreado para a
não homologação da compensação, de que as receitas financeiras sobre as quais incidiu o
imposto retido na fonte teriam sido oferecidas parcialmente à tributação.
O contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL no ano calendário de 2010 pelo método do
Lucro Real Anual, de modo que as receitas financeiras foram consideradas integralmente
para a base de cálculo destes tributos.
O montante dos rendimentos correspondente às retenções na fonte de HSBC
BANK BRASIL S/A (CNPJ: 01.701.201/0001-89) está devidamente registrado nas
contas 30349 – conta estrutural 7.1.5.10.00 e 30604 e conta estrutural 7.1.5.40.00 –,
ambas do exercício 2010, conforme razão em anexo.
Na DIPJ/2011 (ano-calendário 2010), essa mesma informação foi preenchida na
Ficha 06A, Linha 23 - Outras Receitas Financeiras, pois, conforme o Menu Ajuda do
Programa: Devem ser indicadas as receitas auferidas no período de apuração relativas a
juros, descontos, lucro na operação de reporte, prêmio de resgate de títulos ou debêntures
e rendimento nominal auferido em aplicações financeiras de renda fixa, não incluídas nas
Linhas 06A/19 a 06A/22. Os valores foram contabilizados a partir dos extratos mensais
em anexo.
Ao final, com base nas razões alegadas, a defesa solicitou a homologação da
compensação declarada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Requer ainda que a cobrança não seja impeditiva para a liberação da CND da requerente,
na condição de positiva com efeito, de negativa, independente do prazo do protocolo da
impugnação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. FONTE. INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS NA BASE
DE CÁLCULO. CONDIÇÃO.
A utilização do valor retido a título de imposto de renda ou de CSLL para deduzir
o IRPJ ou a CSLL devidos ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, pela
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado, somente se
admite se os rendimentos correspondentes integrarem a base de cálculo do
imposto ou da contribuição.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 134, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901362/2014-95

Diz que “...embora haja discrepância entre os valores informados no Pedido de
Compensação e aquele relacionado na DIPJ de 2011 (ano-calendário 2010), não se trata de
uma distorção” e que “É preciso legar em consideração: (i) que o crédito apontado no pedido
de compensação diz respeito à receita decorrente de investimento financeiro, (ii) que tal
investimento teve início antes do ano de 2009 e (iii) que a cada ano, a Recorrente reconhecia a
receita financeira e levava à tributação, conforme extrator bancários supra referidos.
Aduz que “Não obstante essa peculiaridade, a Fiscalização restringiu-se a
analisar a DIPJ do ano-calendário de 2010, sem levar em conta que o ganho financeiro vinha
sendo apurado em anos anteriores e por isso o Pedido de Compensação, embora aponte valor
maior que o da DIPJ do ano-calendário de 2010, reflete a realidade dos fatos” e que “ Sequer
houve questionamento quanto ao crédito em si.”
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
A lide restringe-se à discussão quanto ao oferecimento à tributação da receita
financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração da
DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as
retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente, e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de dedução no IRPJ apurado daquele período e as receitas
financeiras declaradas na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei
no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a
partir de 1o de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de
Renda na fonte à alíquota de dez por cento.

§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva
entre o valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores
mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o
valor da aplicação financeira.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901362/2014-95

§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.

§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem
como qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão
submetidos à incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua
percepção. [...]

§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:

a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de
dívidas, no caso de que trata a alínea b do § 4o;

b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título
ou da aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2o
do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (...)

§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;

E, em verdade, no período em discussão, a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro Real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos
casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculada
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a que competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585,
de 2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em
períodos de apuração anteriores, in verbis:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901362/2014-95

Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou
na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, presumido ou arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no Simples Nacional ou isenta. § 1o Os rendimentos e os ganhos
líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real, presumido ou
arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de
aplicações financeiras já computados na apuração do lucro real de
períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de
competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o
disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720,
de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos
nos meses em que forem levantados os balanços ou balancetes de que
trata o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o
imposto de que trata o art. 56 será pago com o apurado no referido
balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em
operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em
mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na
apuração do lucro real.
De tal modo, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Este tribunal administrativo também já se manifestou no sentido de que se
comprovado que as receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no
regime de competência e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa, deve-se
reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os
valores do imposto declarados e pagos, procede-se ao lançamento de
ofício dos valores apurados, com aplicação da multa de ofício e juros de
mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS
A dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação
do lucro real. descompasso entre o regime de competência para apuração
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901362/2014-95

das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando
envolve mais de um período (anocalendário ou trimestre), e o regime de
caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente
ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-
004.764, Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão:
14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS.
RETENÇÕES.
DESCOMPASSO
CAIXA
X
COMPETÊNCIA.
CONFIGURADO. Não se encontrando objeções às conclusões da
autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma forma, que os
valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano,
quanto nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento
integral do pleito do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator:
Marco Rogério Borges, Data da Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O
prazo decadencial para a verificação do crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do artigo 74 da Lei no
9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da apresentação
do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito
passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ,
que ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório
que indeferiu o crédito e não homologou as compensações. (Acórdão no
1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão:
12/06/2019)
Desta forma, com vistas a comprovar o oferecimento à tributação das receitas
financeiras no montante integral, a Recorrente juntou aos autos extratos mensais de
investimentos. Referidos documentos devem ser analisados pela Receita Federal do Brasil para
que todas as receitas relacionadas aos investimentos/aplicações contabilizadas
proporcionalmente, também nos outros exercícios sejam consideradas.
Em conjunto com os extratos de investimentos, devem ser analisados os
balancetes da recorrente e as demonstrações de resultado, de todos os exercícios nos quais houve
o resgate do investimento e a efetiva retenção.
Isto posto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
recorrente tenha a oportunidade de juntar aos autos todos os extratos de investimentos do
período, balancetes, demonstrações de resultado e outros documentos que entender pertinentes.
Após, a unidade de origem deve emitir parecer conclusivo sobre a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, levando em consideração os
documentos apresentados pela recorrente e o entendimento disposto nesta resolução.
Cumpridas as diligências acima determinadas, dê-se vistas à Recorrente para
infestação e voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901362/2014-95

É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 156
DF CARF MF
Original